Tribunal: TJDFT
Processo: 0707718-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ESTATUTO DA ORDEM DOS ADVOGADOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO NÃO LOCALIZADO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil prevê, em seu artigo 53, uma série de normas especiais, as quais, em razão da especialidade, afastam a incidência da regra geral de competência do foro de domicílio do réu, disposta no artigo 46.
2. Inexistindo nos autos contrato escrito, a competência para julgamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios recai sobre o juízo do local onde deva ser satisfeita a obrigação, consoante disposto no artigo 53, III, 'd', do Código de Processo Civil.
3. Nos termos do artigo 25, incisos I e V, do Estatuto da Advocacia (Lei no 8.906/1994), O prazo prescricional para o ajuizamento de demanda em que se pretende realizar o recebimento dos honorários advocatícios contratuais é de 05 (cinco) anos, cujo termo a quo se inicia a partir da renúncia ou revogação do mandado ou do vencimento do contrato, se houver.
4. No caso dos autos, diante da alegada cláusula de contrato ad exitum, o direito do autor de buscar o recebimento dos honorários iniciou-se com o trânsito em julgado da ação por ele proposta, em 15 de outubro de 2010.
4.1. Passados mais de cinco anos do trânsito em julgado da ação proposta, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral.
5. Preliminar de incompetência do Juízo rejeitada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Prescrição reconhecida. Sentença reformada.